Tribunal: TJSP
Processo: 0005316-23.2017.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Violência no âmbito doméstico. Réu agrediu fisicamente sua ex-companheira, mediante empurrão, fazendo-a cair ao solo e bater a cabeça, cujo ferimento teve de ser suturado. Declarações convergentes e harmônicas prestadas pela vítima em ambas as fases da persecução penal. Versão que se coaduna com o laudo pericial. Autoria e materialidade comprovadas.

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Violência no âmbito doméstico. Réu agrediu fisicamente sua ex-companheira, mediante empurrão, fazendo-a cair ao solo e bater a cabeça, cujo ferimento teve de ser suturado. Declarações convergentes e harmônicas prestadas pela vítima em ambas as fases da persecução penal. Versão que se coaduna com o laudo pericial. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Reforma da pena. Base indevidamente fixada acima do mínimo legal. Antecedente não comprovado. Regime aberto e sursis mediante as condições do artigo 78, § 2o, do Código Penal, mantidos. Parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005316-23.2017.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante LUÍS
CARLOS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso defensivo, para reduzir a pena de Luís Carlos
dos Santos a 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, mantendo-se, no
mais, o decisum a quo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005316-23.2017.8.26.0220 -Voto no
2
Apelação no 0005316-23.2017.8.26.0220
Comarca: Guaratinguetá
Apelante: Luís Carlos dos Santos
Advogado: Liuane Aparecida Guerra de Oliveira (Defensor
Dativo)
VOTO No. 23.285
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Violência no
âmbito doméstico. Réu agrediu fisicamente sua ex-
companheira, mediante empurrão, fazendo-a cair ao solo e
bater a cabeça, cujo ferimento teve de ser suturado.
Declarações convergentes e harmônicas prestadas pela
vítima em ambas as fases da persecução penal. Versão que
se coaduna com o laudo pericial. Autoria e materialidade
comprovadas. Condenação mantida. Reforma da pena. Base
indevidamente fixada acima do mínimo legal. Antecedente
não comprovado. Regime aberto e sursis mediante as
condições do artigo 78, § 2o, do Código Penal, mantidos.
Parcial provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Walter Emidio da
Silva, da 4a Vara Criminal da Comarca de Guaratinguetá, em
sentença datada de 26/08/2019 (fl. 187), julgou procedente a
ação penal para condenar Luís Carlos dos Santos como incurso
no artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 4 meses de
detenção, em regime aberto, beneficiado pela suspensão
condicional da pena, mediante as condições constantes do artigo
78, § 2o, do Código Penal, pelo prazo de 2 anos.
Irresignada, a defesa requer a absolvição,
ante a ausência de prova, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005316-23.2017.8.26.0220 -Voto no
3
Contrarrazoado o apelo, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento ao
recurso.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a
instância porque, no dia 18 de setembro de 2017, às 15h20, na
Avenida Benedito de Toledo, no 89, bairro Beira Rio II, cidade e
Comarca
de
Guaratinguetá,
prevalecendo
das
relações
domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua ex-mulher
Adriele Regina Barbosa, mediante empurrão, causando-lhe as
lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de fls. 62.
Segundo
apurado
no
bojo
das
investigações, o denunciado foi procurado pela vítima, que exigia
leite e fralda para o filho em comum. Durante a discussão, o réu
empurrou fortemente a ofendida, fazendo com que ela caísse ao
chão e batesse a cabeça, ferindo-a com um corte nessa região,
provocando hemorragia.
Em seguida, a vítima foi sozinha para a
casa, onde foi socorrida por sua genitora que a encaminhou para
o pronto socorro local, ocasião em que o ferimento foi suturado.
O laudo pericial de fls. 62 constatou as
lesões como de natureza leve, descrevendo-as como “corte
contuso em região occipital direita com grande perda de sangue”.
A vítima Adriele Regina Barbosa, ouvida
sob o crivo do contraditório, confirmou a versão acusatória,
relatando ter ido encontrar o réu, na companhia de seu filho
menor, a fim de pedir dinheiro para comprar leite e fralda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005316-23.2017.8.26.0220 -Voto no
4
oportunidade em que, após discussão, o réu a empurrou, fazendo-
a cair ao solo e bater a cabeça, desmaiando.
Sandra
Regina
Vilela,
genitora
da
ofendida, em sede judicial, esclareceu que reside com a filha na
mesma rua onde o acusado mora. Na data dos fatos, a vítima
chegou na casa machucada e sangrando, após ter sido
empurrada pelo réu.
Devidamente intimado, o réu deixou de
comparecer ao interrogatório.
A materialidade está demonstrada pelo
boletim de ocorrência e pelo laudo pericial (fl. 62/63), que
concluiu pela existência de lesão corporal leve, tendo sido
verificada a presença de “corte contuso em região occipital direita
com grande perda de sangue. Alta com orientação”.
A autoria, igualmente, restou evidenciada
pelas provas orais produzidas em sede de contraditório, não
remanescendo dúvidas de que o acusado, após uma discussão,
empurrou fortemente a vítima, fazendo-a cair ao solo e bater a
cabeça.
O laudo pericial é conclusivo para a
elucidação do caso, porquanto as lesões atestadas se coadunam
com a versão apresentada pela vítima.
Portanto, há provas suficientes, tendo sido
a instrução processual satisfatória à demonstração do fato
criminoso.
Destarte, a condenação deve ser mantida
nos termos da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005316-23.2017.8.26.0220 -Voto no
5
Na
primeira
fase,
equivocou-se
o
magistrado sentenciante ao determinar a pena-base em 4 meses
de detenção, sob o argumento de que “o acusado outrora já fora
processado por crime da mesma espécie” (fl. 191), sem, contudo,
tecer maiores informações necessárias, tais como o documento
comprobatório e o trânsito em julgado da condenação.
Compulsando
os
autos,
inexistem
condenações anteriores definitivas que justifiquem, na esteira do
artigo 59, do Código Penal, o gravame da pena-base, motivo pelo
qual é fixada em 3 meses de detenção e, à míngua de outras
causas modificadoras, tornada definitiva neste quantum.
Com efeito, a quantidade de total de
reprimenda estabelecida, aliada às condições pessoais do
apelante, permitiu não só a manutenção do regime mais benéfico,
bem como a suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois
anos, mediante as condições previstas no artigo 78, § 2o, do
codex, suficiente à reprovação do delito, consoante assim
fundamentado pelo juízo a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso defensivo, para reduzir a pena de
Luís Carlos dos Santos a 3 meses de detenção, em regime
inicial aberto, mantendo-se, no mais, o decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator